Tribunal: TJMT
Processo: 1027703-62.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027703-6
2.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), INGRED GREGORIO FERREIRA - CPF: 051.086.821-58 (RECORRIDO), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RECLAMADA.

INEXISTENCIA DE IRREGULARIDADE EM RELAÇÃO À FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO EMITIDO PELO INMETRO. COBRANÇAS EXIGÍVEIS. FATURAS MENSAIS SEM COMPROVAÇÃO DA ELEVAÇÃO. DECLARADAS INEXÍGEIS E DETERMINADA O REFATURAMENTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINSTRATIVA INFRUTÍFERA. DESCASO FRENTE AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PLEITO DE LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1- Trata-se de ação que visa declarar a inexigibilidade dos débitos de recuperação de consumo e outras faturas cobradas mensalmente, além do pleito de indenização por danos morais. Sentença proferida pelo juízo de primeiro grau reconhece falha na prestação de serviço e condena a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e torna inexigíveis todas as cobranças discutidas.

2- Entretanto, analisando minuciosamente no caderno processual, tem-se que a reforma parcial da sentença é medida que se impõe. No presente caso, as faturas referentes à recuperação de consumo se mostram exigíveis, pois demonstrada que no relógio medidor a existência falha, comprovada pelo laudo emitido pelo INMETRO. Em relação às faturas geradas mensalmente na UC, não foi demostrado o porquê da elevação (artigo 373, II do CPC), sendo estas devem ser declaradas inexigíveis e realizar o refaturamento ao consumo dos últimos 12 meses.

3- Danos morais. No caso restam configurados, eis que a reclamada, diante da reclamação administrativa via PROCON, mostrou descaso para a solução do caso, devendo ser penalizada por tal conduta. Ademais, os valores fixados se mantêm, pois atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4- Ausência de litigância de má-fé, de modo que tal pleito não merece prosperar.

5- Impossibilidade de exame do pleito de majoração do dano moral, formulado em sede de contrarrazões.

6- Sentença parcialmente reformada.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da sentença, pela qual foi julgada procedente a pretensão inicial, declarando inexigíveis os débitos discutidos, bem como, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Insatisfeita, a recorrente nas razões recursais alega inexistência de ato ilícito, pois os seus prepostos ao vistoriar o medidor verificaram que este possuía um furo na tampa, irregularidade que impedia de realizar a correta aferição do consumo de energia elétrica.

Pleiteia a improcedência da pretensão inicial e procedência do pedido contraposto, uma vez que legal a cobrança das faturas, bem como a condenação da reclamante em multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões, a recorrida protestou pela manutenção da sentença recorrida, requerendo a majoração do quantum indenizatório.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024